Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. MULTA DESCABIDA.
I. A existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial.
II. A responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial ou da formação de grupo econômico de fato, deve ser aferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
III. Sem que fique evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido em parte.